Tribunal: STF
Processo: Rcl 69138
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa SP - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001199-27.2023.5.02.0463. 



    Na petição inicial, a reclamante alega ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação para declarar a justiça comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no Tema 1143 da sistemática da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado este ponto, observo que a reclamante reitera questão contida nos autos da Rcl 66.858, de minha relatoria, com idêntico pedido, na qual se concluiu pela competência da justiça do trabalho para processar e julgar a demanda em decisão que, frise-se, transitou em julgado em 22.5.2024.



    Transcrevo trecho da decisão proferida nos autos da Rcl 66.858:



    “Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, foi admitida pela fundação pública, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.



    A petição inicial da reclamação trabalhista postula pagamento de horas extras e reflexos, no período compreendido entre 20.9.2020 a 1º.7.2021, sob o argumento de que a jornada praticada pela Fundação Casa/SP, ora reclamante, de 12 horas de trabalho, em escala 2x2, não foi validada por norma coletiva.



    (...)



    Destarte, embora a jornada de trabalho do reclamante trabalhista esteja prevista em ato de natureza administrativa, a causa de pedir da ação trabalhista teve por fundamento a ausência de validação dessa jornada por norma coletiva, argumento que foi prontamente afastado pelo juízo laboral, ao verificar que, de acordo com a prova constante dos autos, a escala de 2x2, com jornada de 12 horas de trabalho e uma hora de intervalo, foi autorizada por sentença normativa no processo 1000684-04.2015.5.02.0000 – cláusula 19ª, com vigência a partir de fevereiro de 2015, regime que foi reiterado por acordo coletivo até 2019/2020.



    Assim, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão teve como fundamento a ausência de acordo coletivo previsto em sentença normativa, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação originária.



    Por fim, registre-se que sequer há interesse da parte ora reclamante em enviar os autos à justiça comum para novo julgamento da demanda, tendo em vista que a pretensão formulada na justiça do trabalho contra a Fundação fora julgada improcedente.



    Portanto, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).”



    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 42.507/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Rcl 35.048-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; entre outros.



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Razões do agravo não impugnam fundamento da decisão agravada. Incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC. Não conhecimento do recurso. Súmula 287 do STF. Precedentes. 4. Reiteração de reclamação anteriormente ajuizada e já julgada pelo STF (Rcl 48.853). Impossibilidade. Reclamação inadmissível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 53.830 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    Desse modo, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente